Tribunal: TJMT
Processo: 0002327-40.2012.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002327-40.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), IZOLINA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 539.122.339-34 (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA DO TCE - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 174 DO CTN - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM O DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO (ART. 8o, § 2o, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS) - PRECEDENTES DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NO CAS
O CONCRETO – ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1.

“Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, ou seja, 'o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição', conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal”. (REsp 1279941/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 24/10/2011)

2. Ação proposta dentro do quinquídio legal (art. 1o do Decreto 20.910/32), não há que se falar em prescrição quando da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho ordenador da citação não decorrer o prazo de 5 (cinco) anos.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
IZOLINA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA,
contra

sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Execução Fiscal no 0002327-40.2012.811.0025, que declarou a incidência da prescrição e, de consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

Alega o Estado de Mato Grosso que a ação de base versa sobre cobrança de multa aplicada pela Corte de Contas, de modo que, em matéria de prescrição, aplica-se o Código de Processo Civil e não o Código Tributário Nacional.

Assevera que a devedora foi citada em 02/04/2015, interrompendo a prescrição.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, para afastar a declaração da prescrição, com o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível que visa a desconstituição da sentença que reconheceu a prescrição ordinária, incidente sobre o crédito tributário representada pela Certidão de Dívida Ativa no 20126106, referente à multa aplicada pela Corte de Contas, no valor de R$3.206,51 (três mil reais duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos).

O Apelante aduz que não ocorreu a prescrição, pois a ação foi interposta no prazo legal, e a executada citada em 02/04/2015, o que interrompeu o lapso prescricional, à luz do disposto no art. 219,
caput
, § 1o o CPC/73, vigente à época.

De fato, registro de início que, por se tratar de crédito de natureza não tributário, não há falar-se na aplicação das disposições contidas no Código Tributário Nacional.

Nesse sentido é o

entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL E DO CTN. (...). 2. Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN. 3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido". (REsp 1026885/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 26/11/2008)

Dessa forma, na execução fiscal, referente à cobrança de crédito não tributário, o lapso prescricional é de cinco anos, conforme art. 1o do Decreto no 20.910/32 – prescrição comum,

onde o termo inicial para a contagem do lustro prescricional é a data do ato ou fato do qual se originar, podendo ser ela interrompida se verificada a ocorrência do disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei no. 6.830/80.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 174 DO CTN. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM O DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO (ART. 8o, § 2o, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS). PRECEDENTES DO STJ E DO TJPR (ENUNCIADO No 31). NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NO CASO CONCRETO. (...) (TJ-PR - APL: 17135909 PR 1713590-9 (Acórdão), Relator: Juiz Rogério Ribas, Data de Julgamento: 03/10/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2140 27/10/2017)

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO- TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. APLICAÇÃO ISONÔMICA DO DECRETO 20.910/32. (...) No caso, o crédito executado refere-se à multa administrativa de natureza não-tributária, aplicada com fundamento no artigo 9o da Lei 5.966/73, no processo 5805/91, originária do Auto de Infração 18225/91 por infração ao disposto na Portaria 23/85. Destarte, tendo em vista que a multa referida na Certidão de Dívida Ativa que lastreou a presente ação executiva possui natureza não tributária, ao que tudo indica, não se aplica o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN. -A relação material que deu origem ao crédito executado, resultante da aplicação de multa administrativa, constitui relação de direito público, fato este que recomenda a não incidência do Código Civil. -É pacífico na jurisprudência que tais dívidas submetem-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1.o do Decreto 20.910/1932, por aplicação do Princípio da Isonomia. -Em se tratando de execução de dívida não tributária, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição para o ajuizamento da demanda executiva, na forma do art. 8o, § 2o da Lei no 6.830/80. (...) Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução no Juízo de origem. (TRF-2 - AC: 00321168619974025104 RJ 0032116-86.1997.4.02.5104, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 01/08/2017, 8a TURMA ESPECIALIZADA)

Com efeito, no caso em apreço, conforme se verifica da CDA executada, a qual goza de presunção de legitimidade, o crédito foi constituído definitivamente em 28/01/2010, e o Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação de Execução Fiscal em
10/05/2012
.

O Juízo monocrático determinou a citação da executada em 18/03/2013, não havendo que se falar, portanto, em fluência do prazo prescricional quinquenal da pretensão executiva, uma vez que da constituição definitiva do crédito até o despacho que ordenou a citação, não decorreram o lapso prescricional de 5 (cinco) anos.

Ao depois, a citação por edital se aperfeiçoou em 02/04/2015, conforme certidão Id 19395961, p. 2, interrompendo-se, também, a
prescrição intercorrente.

De modo que, equivocada a sentença que reconheceu a prescrição, com base no artigo 174 do CTN.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a sentença, e determinar o regular processamento da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021